Tribunal: STF
Processo: Rcl 51834
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. CB Fácil Corretora de Negócios Ltda. propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos de n. 0011231-21.2016.5.15.0131, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725).



    Aduz a reclamante que o órgão judiciário reclamado, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas supracitados.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato decisório ora impugnado foi proferido em 12/06/2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30/08/2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir. 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à suposta transgressão ao decidido no julgamento do RE 958.252, melhor sorte não assiste à reclamante.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que este Tribunal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a reclamante impugna ato decisório proferido em segunda instância, passível de recurso.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator